Tribunal: TJSP
Processo: 1050224-91.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Anotação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos – Dano moral que se caracteriza in re ipsa – Quantum fixado, nesta oportunidade, em R$ 15.000,00 – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido.